Tribunal: TJPA
Processo: 0020337-38.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0020337-38.2008.8.14.0301

AGRAVANTE: NILSON REBONATTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o Município de Belém ajuizou Ação de Desapropriação em razão do Decreto nº 55.014-PMB, de 14/02/2008, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, do imóvel situado na Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 143, bairro da Campina, pertencente ao embargado, por força da necessidade de execução do projeto de alocação de vendedores ambulantes, dentro do projeto de ordenamento e reurbanização do centro comercial de Belém, tendo o Juízo Monocrático deferido a imissão provisória do embargante no referido imóvel;

II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, o embargado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado provido por essa egrégia Turma, revogando a decisão recorrida, na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 22/11/2021;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto pelo
Município de Belém
contra o V. Acórdão ID

7324390 - Pág. 1/8
, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Nilson Rebonatto

contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Desapropriação

(
0020337-78.2008.8.14.0301)

ajuizada pelo ora embargante, revogando a decisão agravada que havia
deferido a
imissão provisória na posse do imóvel do embargado sem a realização de uma
avaliação judicial prévia
.

Nas razões recursais (
Num. 7951795 - Pág. 1/9
), sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado
na medida que deixou de considerar aspectos fáticos e processuais capazes de, em tese, infirmar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, violando os termos do Art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanando a omissão apontada, reformar a decisão proferida.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, requerendo, em resumo, o improvimento do recurso (
Num. 8514716 - Pág. 1/2)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID

7324390 - Pág. 1/8, sob a alegação de que o julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático,

deferindo a
imissão provisória na posse do imóvel do embargado sem a realização de uma
avaliação judicial prévia,
deveria ser modificada.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em omissão no caso em análise na medida que deixou de considerar aspectos fáticos e processuais capazes de, em tese, infirmar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, violando os termos do Art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, visto que o Acórdão embargado tratou claramente todas as questões relevantes e pertinentes a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, conforme se observa,
in verbis
:

“O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão

interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo recorrido, deferiu a imissão provisória na posse do imóvel do agravante sem a realização de uma avaliação judicial prévia.

Inicialmente, ressalto que o instituto da
desapropriação consiste no ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, retira alguém de sua propriedade e a toma para si.

Essa modalidade de intervenção na propriedade permite a imissão provisória na posse independente da citação do réu e mediante depósito nas hipóteses de urgência, com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941,
que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, o qual,
em seu artigo 15, preceitua o seguinte:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Códi
go de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;”

1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão

provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.”!

Por outro lado, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, ao tratar da desapropriação, dispôs expressamente a indenização prévia como pressuposto essencial para o ingresso do Poder Público na posse do imóvel desapropriado, senão vejamos,
in verbis:

"Art.5°, XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição"

Sendo importante ressaltar que, para fins de imissão provisória na posse, após o advento da Constituição Federal de 1988, a jurisprudência pátria passou a entender ser necessária a “justa e prévia” indenização, posto que, em se cuidando de uma alienação compulsória, à evidência que o desapropriado deve receber a importância correspondente ao seu bem a fim de que possa adquirir outro antes da perda da posse, eis que, do contrário, sair-se-á em grande prejuízo, uma vez que somente receberá o pagamento pelo seu imóvel muitos anos depois, com defasagem financeira e imobiliária, situação que o impede de adquirir outro bem imóvel semelhante.

Destarte, não basta a indenização ser prévia, ela deve também ser justa.

Outrossim, a imissão provisória na posse de um imóvel a ser desapropriado deve ser precedida de análise detalhada, a fim de garantir a conciliação entre o interesse público, presente em toda desapropriação, e o interesse do particular, que não pode sofrer restrições no uso e gozo plenos de sua propriedade sem receber justa indenização por tais limitações.

Acerca do assunto, Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

"Indenização prévia significa que o expropriante deverá pagar ou depositar o preço antes de entrar na posse do imóvel. Este mandamento constitucional vem sendo frustrado, pelo retardamento da Justiça no julgamento definitivo das desapropriações, mantendo o expropriado despojado do bem e do seu valor, por anos e anos, até transitar em julgado a condenação. Os depósitos provisórios geralmente são ínfimos em relação ao preço efetivo do bem, o que atenta contra o princípio da indenização prévia. Essa burla à Constituição só poderá ser obviada pelo maior rigor dos juízes e tribunais na exigência de depósito prévio que mais se aproxime do valor real do bem expropriado" (Direito Administrativo Brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 618-619)

Por conseguinte, a avaliação judicial prévia é imprescindível para o julgador auferir o valor do depósito prévio, de sorte a assegurar ao expropriado ao menos um montante mínimo, condizente com o valor do imóvel desapropriado.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que o agravado, através do Decreto n° 55.014-PMB (Num. 4341656 - Pág. 9/10), de 14/02/2008, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, do imóvel localizado na Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 143, bairro da Campina, pertencente ao agravante, em razão da necessidade de execução do projeto de alocação de vendedores ambulantes, dentro do projeto de ordenamento e reurbanização do centro comercial de Belém.

Na exordial ajuizada perante o Juízo
a quo
(Num. 4341656 - Pág. 4/6), o agravado arguiu que o mencionado imóvel pertencente ao recorrente estaria avaliado no valor de R$ 134.816,09 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), conforme avaliação realizada pelo próprio recorrido.

Entretanto, a referida avaliação foi realizada no dia 29 de janeiro de 2008, motivo pelo qual, evidentemente, encontra-se totalmente desatualizada, conforme demonstra o documento constante nos autos (Num. 4341656 - Pág. 13).

Além disso, consta no processo, também, um laudo particular de avaliação do imóvel anexado pelo agravante (Num. 4341658 - Pág. 1/17), no qual o imóvel objeto da Ação de Desapropriação ajuizada pelo recorrido foi avaliado no valor de mercado de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Outrossim, em razão da enorme discrepância dos valores constantes nos laudos apresentados pelas partes, bem como pelo decurso do tempo desde que a ação foi ajuizada, dia 04/06/2008, o que demonstra que o requisito da urgência não se encontra configurado no caso, entendo ser prudente que se realize a avaliação judicial prévia do imóvel do agravante, objetivando que se apure um valor que possa resultar em uma justa indenização pela propriedade objeto da ação em tramite perante o Juízo
a quo
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de desapropriação. Decisão que autorizou em sede de tutela de urgência a imissão provisória na posse, considerando a alegação de urgência pleiteada pela agravada e o depósito da oferta inicial, sem que o laudo pericial tivesse sido concluído. Reforma que se impõe. 1. Atendimento ao princípio da prévia e justa indenização. Exegese dos artigos 5º, XXII, da Constituição, artigo 15 do Dec.-lei n.º 3.365/41 e Enunciado 30 deste E. Tribunal. Necessidade da realização de laudo de avaliação prévia, elaborado por perito de confiança do juízo e depósito do valor inicialmente apurado pelo profissional nomeado. 2. Laudo pericial juntado recentemente aos autos. Ausência de complementação do valor da justa indenização apurado na perícia. Inviabilidade de imissão na posse, ao menos por ora. Precedentes desta E. Corte. 3. Pleito manifestado em contraminuta a respeito do arbitramento de valor idôneo a título de depósito judicial para garantia do juízo ou aceitação de seguro garantia. Inviabilidade. Matéria que deve ser tratada em primeiro grau, considerando que os autos ainda se encontram na fase de conhecimento, ocasião em que será ofertada oportunidade para a parte adversa apresentar contraditório à pretensão aqui deduzida, o que se revela cabível em sede do presente recurso. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Agravo de Instrumento 2206776-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – Decisão que indeferiu o pedido da agravante de imissão na posse do imóvel desapropriado – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imissão provisória na posse que deve ser precedida do depósito em dinheiro no valor mais próximo do valor da indenização – Imprescindível, "in casu", realização de prévia avaliação por perito judicial para se apurar o valor da indenização prévia e o respectivo depósito judicial necessário a ser procedido por parte da agravante – Aplicação da Súmula nº 30, de 07/12/2.010, deste TJ/SP – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
(Agravo de Instrumento 3004228-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021)”

Por conseguinte, d
iante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação ao recorrente, motivo pelo qual, a modificação da decisão proferida pelo Juízo Monocrático é medida que se impõe, devendo a imissão no imóvel do agravante ser precedida de uma avaliação judicial prévia.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, visto que ocorreu a análise minuciosa e fundamentada da decisão interlocutória proferida pela autoridade de 1º grau.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/06/2022